Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-87.2022.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-87.2022.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CARNEIRO RODRIGUES - CPF: 968.737.521-34 (EMBARGANTE), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KARINA TESTA - CPF: 043.114.431-10 (ADVOGADO), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), KARINA TESTA - CPF: 043.114.431-10 (ADVOGADO), MARCIO CARNEIRO RODRIGUES - CPF: 968.737.521-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissões no acórdão quanto à necessidade de perícia contábil para apuração de saldo devedor e prática de anatocismo e cobrança indevida de tarifas bancárias.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissões no acórdão quanto à necessidade de perícia contábil e à configuração de anatocismo.

3. O acórdão embargado já analisou detalhadamente a desnecessidade de perícia contábil na fase de conhecimento e afastou a prática de anatocismo, esclarecendo que os encargos contratuais eram legítimos e distintos.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à expressão de inconformismo com o resultado.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Márcio Carneiro Rodrigues
, em face do v. acordão proferida por esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu em parte embargos à execução manejado em face do
Banco do Brasil S.A
, apenas para afastar cobrança de seguro de vida.

Sustenta que é indispensável pericia contábil, a fim de apurar o verdadeiro saldo devedor da divida, e que o indeferimento da perícia gera cerceamento de defesa, notadamente porque foram considerados os valores apresentados pela instituição bancaria.

Diante disso, aponta a ocorrência de omissão quanto à correta analise dos fundamentos que justificam a produção da prova pericial, sendo necessária a devida análise, sob pena de a decisão ser considerada não fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC

Segue apontando omissão quanto a analise da pratica de anatocismo, que é proibida, mas que esta sendo aplicada no calculo do débito apresentado pelo Banco do Brasil.

Ao arremate, questiona a cobrança da tarifa de Estudo de Operação Rurais, alegando que apenas pode ser cobrada, a efetiva prestação do serviço.

Forte em tais argumentos, requesta sejam sanadas a omissão apontadas, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reformar o acórdão.

Contrarrazões no id n. 246932181, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissões na decisão Colegiada quanto à imprescindibilidade de pericia contábil para apurar o saldo devedor, além dos fundamentos que apontam praticas abusivas de cobrança de juros sobre juros (anatocismo) e tarifas bancarias indevidas.

Todavia, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou de forma detalhada os pontos objetados, discorrendo sobre a desnecessidade de produção de prova pericial contábil na fase de conhecimento, na qual apenas se discute quanto à legalidade dos encargos contratuais. Eventual prova pericial somente se faria necessária na fase executiva, para o recalculo dos valores devidos, diante da existência de cobrança de encargos indevidos.

Quanto à existência de anatocismo, o voto condutor expressamente afastou alega prática, pontuando que o contrato

prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios de 8,50% a.a., além da incidência de juros de mora e multa contratual no caso de inadimplemento, logo, encargos distintos e destinados a finalidades diversas.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida, já que a questão foi devidamente apreciada, com a fundamentação clara e elucidativa.

Nesse cenário, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria decidida. O acórdão foi claro ao delimitar

a diferença entre juros moratórios e remuneratórios, de sorte que o inconformismo com o resultado não pode ser utilizado como fundamento para a oposição de embargos de declaração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência:

"
Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."
“STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851569/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Portanto, os presentes embargos configuram nítida tentativa de reanálise da questão já decidida, o que é vedado pela legislação processual. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024